Tribunal: TJDFT
Processo: 0710129-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710129-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GALETERIA SERRA GAUCHA LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GALETERIA SERRA GAÚCHA LTDA contra a decisão de ID n. 152898485 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA S.A., que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que é locatária do imóvel; que foi realizada inspeção no local, identificando suposta irregularidade no medidor de consumo; que a parte agravada cobra uma diferença não faturada de R$ 27.674,49; que o corte da energia elétrica com base em fatura a ser recuperada é ilegal; que há urgência na medida, diante da iminência de corte de energia; que não violou o lacre do aparelho. Requer, liminarmente, o impedimento do corte de energia elétrica com base na inspeção realizada e na cobrança efetuada, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 44837988). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dispõe o artigo 172, §2o, da Resolução n. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que é vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. Portanto, tomando por base a regulação infralegal da matéria, o corte de fornecimento de energia elétrica pressupõe a inadimplência atual, devendo a credora se utilizar dos meios ordinários de cobrança em relação a débitos antigos, não podendo se valer da suspensão do serviço como forma de constrangimento ou ameaça ao usuário. Na hipótese, a carta de ID n. 152702297 aponta que foram identificados resistores de corrente nas fases A e C, no período de 1/12/2021 a 20/10/2022. Ou seja, se tratou de revisão decorrente de suposta irregularidade do medidor de consumo e não de inadimplemento mensal propriamente dito. Dessa forma, eventual suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica será usada como meio impróprio de cobrança. Portanto, com a constatação de fraude na medição do consumo de energia elétrica, que ainda se submeterá à cognição exauriente, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo faturado a menor, bem como se valer de outros meios para cobrança da dívida, sem o corte do serviço. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “é ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de energia, apurada unilateralmente pela concessionária.”(AgInt no AREsp n. 1.387.950/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021). Além disso, no tema 699, a Corte estabeleceu a seguinte tese: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. No caso sob análise, a parte agravada efetuou a cobrança, sob pena de corte, não apenas dos noventa dias anteriores à constatação da fraude, mas referente a todo o período de inadimplemento. Em consequência, deveria a concessionária observar os parâmetros estabelecidos de modo vinculante, se pretendesse efetuar a suspensão do serviço. Além da probabilidade do direito, a suspensão do serviço em estabelecimento empresarial tem notório risco de dano à atividade, admitindo a concessão da tutela provisória de urgência pretendida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, para que a parte agravada de abstenha de promover a suspensão do fornecimento de energia elétrica, com base exclusivamente no procedimento de revisão de consumo, referente à suposta irregularidade verificada em todo o período de 12/2021 a 10/2022, sob pena de multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 20.000,00. Ao agravado, para ciência e para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Expeça-se mandado. Int. Brasília/DF, 23 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora